Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. A parte logrou demonstrar que, por motivos de demissão, houve diminuição significativa de sua renda, o que levou o Juízo de origem a reduzir os valores devidos a título de alimentos. Porém, diante da nova realidade financeira do alimentante e da transitoriedade do seguro-desemprego, os valores devidos ao alimentando devem ser diminuídos um pouco mais, para melhor adequação ao binômio necessidades/possibilidades.